Tribunal: TJDFT
Processo: 0004583-23.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004583-23.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE MARIA DO AMPARO, JOSE MARIA NUNES, JOSE MISSIAS DE FIGUEIREDO, JOSE NAUL DE SOUSA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE QUIRINO DOS SANTOS, JUVENTINO COSTA DE OLIVEIRA, LADY JANE COSTA PEREIRA, LEOPOLDO CORREIA GUIMARAES, MANOEL DE CASTRO ALMEIDA SUCESSOR: JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, INEZ VASCONCELOS ALMEIDA, IVANILDO VASCONCELOS ALMEIDA, JOSE VASCONCELOS ALMEIDA, SOLANGE MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação IDs 20820055/20820058, o credor JUVENTINO COSTA DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a decisão que lhe deferiu a superpreferência constitucional (ID 12881858). Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios